Tribunal: TJSP
Processo: 0001258-58.2015.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PRIVADA – Presidente eleito que tem seu acesso obstado às instalações da entidade pela requerida – Alegação genérica de irregularidades, sem apontar vício na eleição – Obrigação de fazer consistente em permitir o acesso e entregar a documentação pertinente imposta – Associação que presta serviço de radiodifusão comunitária – Desnecessidade de intervenção do Ministério Público –

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PRIVADA – Presidente eleito que tem seu acesso obstado às instalações da entidade pela requerida – Alegação genérica de irregularidades, sem apontar vício na eleição – Obrigação de fazer consistente em permitir o acesso e entregar a documentação pertinente imposta – Associação que presta serviço de radiodifusão comunitária – Desnecessidade de intervenção do Ministério Público – Controvérsia meramente privada - Preliminares afastadas – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001258-58.2015.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em
que é apelante SILVIA REGINA ZUCCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE DIFUSAO CULTURAL TRADICIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001258-58.2015.8.26.0539 -Voto no 4941
2
3a Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo
Apelação n. 0001258-58.2015.8.26.0539
Apelante: SILVIA REGINA ZUCA
Apelada: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL
Juiz prolator: Marcelo Soares Mendes
Voto n. 4941
ASSOCIAÇÃO PRIVADA Presidente eleito que tem seu acesso
obstado às instalações da entidade pela requerida Alegação
genérica de irregularidades, sem apontar vício na eleição

Obrigação de fazer consistente em permitir o acesso e entregar a
documentação pertinente imposta Associação que presta serviço
de radiodifusão comunitária Desnecessidade de intervenção do
Ministério Público
Controvérsia meramente privada -
Preliminares afastadas Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 350/352, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré na obrigação de fazer
consistente em franquear o acesso do presidente eleito à sede da associação.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando nulidade processual, diante da não intervenção
do Ministério Público, que houve inépcia do pedido de lucros cessantes e, no
mérito, que o presidente eleito cometeu uma série de irregularidades no passado,
pelo que não pode ter acesso às instalações da entidade (fls. 362/371).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pela apelada (fls. 380/389).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 400).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
Fica mantida a gratuidade em favor da associação-
autora, diante dos elementos que apontam sua hipossuficiência processual, na
forma do artigo 98 do CPC.
No caso concreto, Junior Aparecido Scarpin alega que,
apesar de presidente eleito da associação, em 02.08.2013, vem tendo seu acesso
obstado pela ré às instalações da entidade. A requerida alega que, anteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001258-58.2015.8.26.0539 -Voto no 4941
3
Junior cometeu diversas irregularidades na gestão da associação, pelo que não
pode ingressar em sua sede.
A alegação de falta de intervenção do Ministério
Público no processo não prospera. Alega a apelante que os autos versam sobre
interesse da comunidade da cidade de São Pedro do Turvo, pelo que a
intervenção seria necessária. Na verdade, a associação é uma instituição
privada, que trabalha com radiodifusão comunitária na cidade, tratando os
autos de uma disputa interna pelo controle da rádio, o que em nada interessa
aos habitantes da cidade, não tendo sido sequer apontado qual o fundamento
legal para a dita nulidade, já que nenhum dos artigos de lei mencionados a fls.
365/366 dá respaldo à referida participação.
Também não há que se analisar a alegada inépcia do
pedido de lucros cessantes, que não foi acolhido em sentença, e que não
constitui matéria devolvida à apreciação deste Tribunal. Ficam, pois, afastadas
as preliminares.
No mérito, alega a requerida que o presidente eleito
Junior cometeu erros de difícil reparação. Ocorre que ele é o presidente eleito da
entidade. Sem que a ré aponte óbice regulamentar à sua posse, não há motivos
para impedi-lo de exercer as funções para as quais foi eleito. E mais não precisa
ser dito sobre o tema, diante da obviedade da solução.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
20% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando
que a requerente está dispensada do pagamento, por ser beneficiária da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora